Tribunal: TJDFT
Processo: 0092310-85.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0092310-85.2002.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 33546607, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, bem como, admitiu o apelo quanto à tese não abarcada pela sistemática da repercussão geral. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 35217812). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031